Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-90.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001441-90.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IGOR DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s):MELQUIZEDEC DA SILVA FIRMINO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Igor dos Santos de Santana, pela suposta prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para demonstrar, ainda que em juízo de admissibilidade, a materialidade e os indícios mínimos do elemento subjetivo da culpa necessários ao recebimento da denúncia pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração do crime culposo exige demonstração concreta da violação ao dever objetivo de cuidado, não sendo suficiente a mera ocorrência do resultado morte para presumir a culpa do agente. As investigações preliminares não produziram prova técnica indispensável à elucidação da dinâmica do acidente, inexistindo perícia de trânsito apta a aferir velocidade, frenagem, sinalização ou demais circunstâncias relevantes. A ausência de testemunhas presenciais, de registros audiovisuais e de elementos técnicos idôneos fragiliza a narrativa acusatória, inviabilizando a identificação segura de imprudência, negligência ou imperícia. O lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre os fatos e a tentativa de complementação investigativa inviabilizou definitivamente a realização de exame pericial eficaz no local do sinistro. A culpa, como elementar do tipo penal do art. 302 do CTB, não se presume e deve ser demonstrada por prova mínima, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de prova técnica ou testemunhal capaz de evidenciar a inobservância do dever objetivo de cuidado impede o prosseguimento da ação penal por ausência de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instauração da ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige a demonstração mínima e concreta da violação ao dever objetivo de cuidado, não sendo admissível a presunção da culpa a partir do resultado morte. A ausência de prova técnica ou testemunhal idônea sobre a dinâmica do acidente de trânsito caracteriza falta de justa causa e autoriza a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 18, II; Código de Processo Penal, art. 395, III; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), art. 8.2. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09.03.2021; STJ, RHC nº 115.789/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19.12.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8001441-90.2023.8.05.0022, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrida IGOR DOS SANTOS DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.